Tribunal: STF
Processo: Rcl 63629
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 551 E MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A IRREGULARIDADE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Taubaté contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Taubaté, nos autos do Processo nº 0003772-07.2021.8.23.0625, sob a alegação de ofensa ao Tema 551 da sistemática da repercussão desta Corte. 



    Narra que se trata, na origem, de ação ajuizada contra a Municipalidade por servidor temporário, visando o pagamento do FGTS. Relata que a ação foi julgada procedente e mantida em sede de recurso inominado, sendo que o recurso extraordinário interposto contra essa decisão teve seu seguimento negado, com fundamento no Tema 916 da repercussão geral.



    Sustenta que “no caso não se verifica a contratação ilegal ou legal com sucessivas prorrogações ou renovações”, razão pela qual seria aplicável a tese vinculante fixada sob o Tema 551 da sistemática da repercussão geral, segundo a qual o servidor temporário não faz jus ao depósito do FGTS. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão do Processo nº 0003772-07.2021.8.23.0625 e, no mérito, a procedência da reclamação, para que seja cassado o acórdão impugnado.



    Devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (doc. 15). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao entendimento vinculante firmado no RE 1.066.677 (Tema-RG 551) e de má-aplicação do entendimento firmado no RE 765.320 (Tema-RG 916), cujas teses restaram assim fixadas: 



    Tema-RG 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    Tema-RG 916: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS”.



    A leitura do acórdão reclamado demonstra que o órgão de origem manteve a sentença que reconheceu o direito ao pagamento do FGTS, com fundamento no Tema 916 da sistemática da repercussão geral, conforme se observa da seguinte ementa do decisum recorrido (doc. 11):



    “SERVIDORA MUNICIPAL TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO INFORMAL IRREGULAR. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Vínculo da parte com a Administração em que se contratou expressamente o regime do FGTS, incumbindo a realização dos pagamentos pelo contratante. Ademais, conforme precedentes do STF, a contratação irregular de servidor temporário não afasta o dever de recolhimento do FGTS pela Administração. Na hipótese, houve a prorrogação informal, e, portanto, irregular do contrato da parte. 2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.”



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e as teses vinculantes acima mencionadas revela que o entendimento adotado na origem não destoa daquilo que ficou decidido nos recursos paradigmas. Isto porque, o acórdão impugnado declarou a ocorrência de desvirtuamento de contratação temporária havida em razão de sucessivas prorrogações. Neste cenário fático, que não pode ser revisto em sede de reclamação, não há que se falar em aplicação teratológica do precedentes vinculantes invocados como paradigmas, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido é o entendimento da Primeira Turma desta Corte em caso semelhante ao dos autos: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.800 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08/05/2023).



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente